Tribunal: TJMT
Processo: 1031928-63.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031928-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA MARIA COELHO LANNES DE TOLEDO BARROS - CPF: 790.566.011-72 (RECORRENTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031928-63.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1031928-63.2023.8.11.0001

Recorrente:
Laura Maria Coelho Lannes de Toledo.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 45 DA LEI ESTADUAL N.º 6.614/1994 PELA LEI ESTADUAL N.º 7.299/2000. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA REVOGADORA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS ANTES DA REVOGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com restabelecimento e/ou reconhecimento do direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, proposta por servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que busca a manutenção da incorporação das vantagens de cargo comissionado ao cargo efetivo de Técnico Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n.º 7.299/2000 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; (ii) estabelecer se a recorrente adquiriu direito à incorporação das vantagens do cargo comissionado antes da revogação do artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994; (iii) determinar se os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança autorizam o reconhecimento do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual n.º 7.299/2000 em incidente de arguição de inconstitucionalidade, afastando a alegação de vício formal de iniciativa.

4.

Os órgãos fracionários do Tribunal devem observar a orientação firmada pelo Órgão Especial, em atenção aos princípios da coerência, estabilidade e isonomia jurisprudencial previstos nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.

5.

A revogação do artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994 produziu efeitos imediatos a partir da publicação da Lei Estadual n.º 7.299/2000.

6.

O direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão somente se consolida quando preenchidos integralmente os requisitos legais durante a vigência da norma instituidora do benefício.

7.

Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a supressão de vantagem funcional quando inexistente situação jurídica consolidada.

8.

Os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança não autorizam a criação de direito não previsto em lei vigente.

9.

O deferimento administrativo temporário da incorporação não gera direito adquirido quando posteriormente corrigido pela Administração Pública no exercício legítimo da autotutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Estadual n.º 7.299/2000 é formalmente constitucional e revogou validamente o artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994.

2.

O direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão somente se consolida quando os requisitos legais são integralmente preenchidos antes da revogação da norma instituidora do benefício.

3.

Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não autorizam o reconhecimento de vantagem funcional quando inexistente situação jurídica consolidada durante a vigência da norma revogada.

4.

O exercício do poder de autotutela pela Administração Pública autoriza a revisão de ato administrativo concessivo praticado com interpretação equivocada da legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 37, inciso XV, 39, §§ 4º, 8º e 9º, 96, inciso II, alínea “b”, e 125; Código de Processo Civil, artigos 926 e 927; Lei Estadual nº 6.614/1994, artigo 45; Lei Estadual nº 7.299/2000; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigos 23 e 24; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Emenda Constitucional nº 19/1998; Emenda Constitucional nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 0012951-66.2013.8.11.0041, rel. Maria Erotides Kneip, j. 29/04/2026; TJ-MT, RI nº 1029819-76.2023.8.11.0001, j. 30/09/2025; TJ-MT, RI nº 1071204-04.2023.8.11.0001, j. 05/05/2025; TJ-MT, RI nº 1017866-05.2025.8.11.0015, rel. Edson Dias Reis, j. 10/03/2026; TJ-MT, RI nº 1054052-69.2025.8.11.0001, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 24/03/2026; STF, ADI nº 3834, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031928-63.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1031928-63.2023.8.11.0001

Recorrente:
Laura Maria Coelho Lannes de Toledo.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível
de
Laura Maria Coelho Lannes de Toledo
.

Ação:
Ação declaratória de nulidade ato administrativo cumulada com restabelecimento e/ou reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens com pedido de inconstitucionalidade
incidenter tantum
cumulada com cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

361573353):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 361573359):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id. 361573366):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031928-63.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1031928-63.2023.8.11.0001

Recorrente:
Laura Maria Coelho Lannes de Toledo.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo
cumulada com restabelecimento e/ou reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens com pedido de inconstitucionalidade
incidenter tantum
cumulada com cobrança
ajuizada pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, observa-se que a autora questiona a decisão que cassou a incorporação de vantagens do cargo comissionado de Classificador PDA-CNE-III ao cargo efetivo de Técnico Judiciário.

Em síntese, a autora narrou que ingressou no Poder Judiciário estadual em outubro de 1994 e exerceu cargos em comissão por aproximadamente 14 anos, tendo obtido, em fevereiro de 2009, decisão do Conselho da Magistratura que deferiu a incorporação das vantagens do cargo de Classificador PDA-CNE-III ao seu cargo efetivo. Todavia, em junho de 2009, o mesmo Conselho da Magistratura cassou essa decisão, com fundamento na Lei Estadual n.º 7.299/2000, que revogou o artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994.

O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado nos autos da Apelação Cível n.º 0012951-66.2013.8.11.0041. Resolvido o incidente, com reconhecimento da constitucionalidade da Lei Estadual n.º 7.299/2000, o feito retomou seu curso.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no acórdão paradigma do Órgão Especial do TJMT, que reconheceu a validade da lei revogadora e na ausência de preenchimento dos requisitos legais antes da supressão do benefício.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a Lei Estadual n.º 7.299/2000 é inconstitucional por vício formal de iniciativa, pois o projeto foi encaminhado pelo Presidente do Tribunal sem aprovação prévia do Pleno, contrariando os artigos 125 e 96, II, "b", da Constituição Federal, a Constituição Estadual e o Regimento Interno do TJMT, bem como que o julgamento do incidente de inconstitucionalidade não tem efeito vinculante, sendo possível entendimento diverso.

Prossegue asseverando, subsidiariamente, que, mesmo reconhecida a constitucionalidade da Lei n.º 7.299/2000, o direito à incorporação deve ser reconhecido com base nos princípios da segurança jurídica, boa-fé e proteção à confiança, pois a Administração Pública manteve entendimento favorável aos servidores por quase uma década após a vigência da lei revogadora e que e os artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vedam a desconstituição de situações plenamente constituídas com base em mudança posterior de orientação.

Além disso, afirma que existe acórdão paradigma do Conselho da Magistratura (CIA n.º 0034757-76.2019.8.11.0000) reconhecendo o direito em situação análoga.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central do recurso envolve dois pontos distintos: a constitucionalidade da Lei Estadual n.º 7.299/2000 e a possibilidade de reconhecimento do direito à incorporação com base nos princípios da segurança jurídica, ainda que reconhecida a validade da lei revogadora.

A recorrente insiste na tese de que a Lei Estadual n.º 7.299/2000 é inconstitucional por vício formal de iniciativa, pois o projeto foi encaminhado pelo Presidente do Tribunal sem prévia aprovação do Pleno.

Essa questão, contudo, já foi definitivamente resolvida.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado nos autos da Apelação Cível n.º 0012951-66.2013.8.11.0041, reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual n.º 7.299/2000, fixando a seguinte tese:

"A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça, apenas a deliberação administrativa. Se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento."

Esse entendimento foi reafirmado pela própria Turma Recursal em julgamentos recentes de casos idênticos (RI n.º 1029819-76.2023.8.11.0001, j. 30.09.2025; RI n.º 1071204-04.2023.8.11.0001, j. 05.05.2025; RI n.º 1017866-05.2025.8.11.0015, j. 10.03.2026).

A recorrente argumenta que o julgamento do incidente não tem efeito vinculante.

Sobre a questão, é verdade que o controle difuso de constitucionalidade produz efeitos
inter partes
. No entanto, quando o próprio Tribunal de Justiça, por seu órgão competente, examina a questão e firma entendimento sobre a validade de norma estadual, esse precedente orienta a atuação de todos os órgãos fracionários, inclusive as Turmas Recursais, por imperativo de coerência e isonomia (artigos 926 e 927 do CPC).

Não há, portanto, razão para afastar o entendimento consolidado. A Lei Estadual n.º 7.299/2000 é constitucional, e a revogação do artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994 é válida e eficaz desde sua publicação, em 14 de julho de 2000.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO. REVOGAÇÃO DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 6.614/1994 PELA LEI Nº 7 .299/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA VIGÊNCIA DA NORMA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Benedito Pedro da Cunha Alexandre contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão em face do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o autor não preencheu os requisitos legais antes da revogação do art. 45 da Lei Estadual nº 6 .614/1994 pela Lei nº 7.299/2000.

(...)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.299/2000, afastando definitivamente a alegação de vício de iniciativa e confirmando a validade da revogação do art. 45 da Lei nº 6 .614/1994.

A revogação da norma que autorizava a incorporação produz efeitos imediatos, não subsistindo direito à vantagem após a entrada em vigor da Lei nº 7.299/2000.

O direito à incorporação somente se configura se o servidor tiver completado, antes da revogação, cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados no exercício de cargo em comissão, requisitos não preenchidos pelo recorrente .

O ingresso do autor no serviço público ocorreu em maio de 1999, não havendo tempo suficiente para o cumprimento dos requisitos até julho de 2000, quando publicada a lei revogadora.

Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a supressão de vantagem funcional quando inexistente situação jurídica consolidada durante a vigência da norma anterior.

A jurisprudência do TJMT firmou entendimento de que a Lei nº 7.299/2000 é válida e impede a incorporação quando os requisitos legais não foram implementados antes da revogação .

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, por estar em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10540526920258110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 24/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO . REGIME DE SUBSÍDIO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 7 .299/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por servidor público do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação ordinária declaratória que objetivava a declaração de nulidade dos atos administrativos que anularam as incorporações de vantagens pecuniárias oriundas do exercício de cargo em comissão ao subsídio do servidor, com fundamento na Lei Estadual nº 7.299/2000 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 7.299/2000 padece de vício formal de iniciativa, configurando inconstitucionalidade; (ii) estabelecer se o servidor público submetido ao regime de subsídio possui direito à incorporação, em sua remuneração, de vantagens pecuniárias decorrentes do exercício pretérito de cargo em comissão no âmbito do Poder Judiciário estadual . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em julgamento de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.299/2000, afastando a alegação de vício formal de iniciativa, ao fundamento de que a Constituição Estadual de Mato Grosso não prevê que proposições tendentes a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário sejam de competência exclusiva do Pleno do Tribunal de Justiça, mas apenas a deliberação administrativa, de modo que eventual inobservância do Regimento Interno não acarreta inconstitucionalidade, mas mera contrariedade regimental . 4. A Emenda Constitucional nº 19/1998 instituiu o regime remuneratório de subsídio para os ocupantes de cargos públicos, caracterizado pelo princípio da unicidade da remuneração, mediante o qual o servidor recebe sua remuneração de forma global, em parcela única, sendo vedado o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, conforme estabelecido no artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 5. A Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o § 9º ao artigo 39 da Constituição Federal, vedando de forma expressa e categórica a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, consolidando o entendimento constitucional sobre a matéria . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . A Lei Estadual nº 7.299/2000 não padece de vício formal de iniciativa, sendo constitucional, conforme declarado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 2. O regime constitucional de subsídio, instituído pela Emenda Constitucional nº 19/1998 e regulamentado pelo artigo 39, §§ 4º, 8º e 9º, da Constituição Federal, caracteriza-se pelo princípio da unicidade remuneratória, vedando o acréscimo de vantagens pecuniárias de natureza remuneratória à parcela única do subsídio . 3. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, conforme expressa disposição do artigo 39, § 9º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XI; 39, §§ 4º, 8º e 9º; 40, § 2º . Lei Estadual nº 7.299/2000. Emenda Constitucional nº 19/1998. Emenda Constitucional nº 103/2019

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3834, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21 .11.2023, DJe 06.02.2024 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00129516620138110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/04/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2026)”.

O artigo 45 da Lei Estadual n.º 6.614/1994 previa que o servidor que exercesse cargo em comissão por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados faria jus à incorporação das respectivas vantagens ao cargo efetivo.

A recorrente iniciou o exercício de cargos comissionados em janeiro de 1995. A Lei n.º 7.299/2000 foi publicada em 14 de julho de 2000. Nessa data, a recorrente contava com aproximadamente cinco anos e seis meses de exercício em comissão — tempo que, embora próximo do requisito de cinco anos consecutivos, não havia sido formalmente reconhecido como suficiente para a incorporação antes da revogação do benefício.

É pacífico o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. A Administração pode alterar as regras que disciplinam a relação funcional, inclusive suprimindo vantagens, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Esse entendimento está consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, e foi expressamente adotado pelo TJMT nos precedentes já citados.

Para que houvesse direito adquirido à incorporação, seria necessário que a recorrente tivesse completado os requisitos legais durante a vigência do artigo 45 da Lei n.º 6.614/1994. Isso não ocorreu. O direito à incorporação não se consolidou antes da revogação da norma que o previa.

A recorrente sustenta, subsidiariamente, que mesmo reconhecida a constitucionalidade da Lei n.º 7.299/2000, o direito à incorporação deve ser reconhecido com base nos princípios da segurança jurídica, boa-fé e proteção à confiança, em razão de a Administração Pública ter mantido entendimento favorável aos servidores por quase uma década após a vigência da lei revogadora.

Esse argumento não prospera, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança são instrumentos de proteção de situações jurídicas já consolidadas, não de criação de direitos novos. No caso, a recorrente não havia completado os requisitos legais antes da revogação do benefício. Não há situação jurídica consolidada a proteger.

Ademais, os artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, invocados pela recorrente, destinam-se a proteger situações cuja produção já se houver completado com base nas orientações gerais da época. A recorrente não havia completado os requisitos para a incorporação antes da revogação da norma. Portanto, não há situação plenamente constituída a ser preservada.

Além disso, a existência de enunciados orientativos editados pelo TJMT em 2004 — que permitiam a incorporação mesmo após a vigência da Lei n.º 7.299/2000 — não tem o condão de criar direito onde a lei expressamente o extinguiu. Esses enunciados foram posteriormente revogados pelo Enunciado n.º 009/2010, que consolidou o entendimento correto: somente o servidor que havia preenchido os requisitos antes da revogação faz jus à incorporação:

"ENUNCIADO Nº 001/2004 - O servidor ocupante de cargo efetivo do Poder Judiciário Mato-grossense ou declarado estável no serviço público dessa unidade federativa em decorrência do preceito contido no Art. 19 do ADCT, quando em exercíciode cargo comissionado ou função gratificada à época da Lei revogadora do benefício da incorporação (Artigo 45 da Lei nº 6.614/94) faz jus a essa vantagem, ainda que o implemento do tempo necessário para a obtenção do benefício tenha ocorrido após a vigência da lei revogadora (Lei nº 7.299, de 14/7/2000)."

"Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/2010 - Tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à incorporação previsto no revogado art. 45 da LE nº 6.614/94, restam revogados os Enunciados Orientativos 001, 004 e 005, aprovados em 19/08/2004."

Não se olvide, ainda, que o fato de o Conselho da Magistratura ter deferido a incorporação à recorrente em fevereiro de 2009 — e cassado essa decisão em junho do mesmo ano — não gera direito adquirido. O ato de concessão foi praticado com base em interpretação equivocada da lei, e a Administração exerceu legitimamente seu poder de autotutela ao corrigi-lo, antes mesmo de qualquer consolidação patrimonial do benefício.

Compre destacar, outrossim, que o acórdão paradigma do Conselho da Magistratura (CIA n.º 0034757-76.2019.8.11.0000), invocado pela recorrente, trata de situação distinta: servidor que já havia obtido incorporação anterior reconhecida e exerceu cargos comissionados por mais de 20 anos. Não se aplica ao caso em exame, em que a recorrente não havia completado os requisitos antes da revogação do benefício.

A jurisprudência desta Turma Recursal, em casos idênticos ao presente, tem negado provimento a recursos com os mesmos fundamentos ora apresentados, mantendo as sentenças de improcedência:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO. ART . 45 DA LEI ESTADUAL Nº 6.614/1994. REVOGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 . ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT . AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, com fundamento no revogado art. 45 da Lei Estadual nº 6 .614/1994. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Lei Estadual nº 7.299/2000, que revogou o art . 45 da Lei nº 6.614/1994, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; e (ii) se há direito adquirido à incorporação de vantagens de cargo em comissão quando os requisitos legais não foram implementados durante a vigência da norma revogada. III. Razões de decidir A constitucionalidade formal da Lei Estadual nº 7 .299/2000 já foi reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afastando a alegação de vício de iniciativa e firmando compreensão de que eventual inobservância de regras regimentais internas não enseja inconstitucionalidade da norma. Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a alteração legislativa que suprima vantagem funcional, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Inexistindo o preenchimento dos requisitos temporais previstos no art. 45 da Lei nº 6 .614/1994 antes de sua revogação, não se configura direito à incorporação das vantagens do cargo comissionado. Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica não autorizam a criação de direito não previsto em lei vigente, sobretudo quando inexistente expectativa legítima fundada em situação jurídica consolidada.

Recurso inominado desprovido .

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10178660520258110015, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2026)”.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença recorrida está em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Não há razão para sua reforma.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026